Tribunal: TJBA
Processo: 8003202-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003202-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: VERA MARIA ESTRELA NUNES

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO E REDUÇÃO DO LIMITE DA MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação indenizatória, deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos mensais nos proventos de aposentadoria da parte Agravada, sob as rubricas “Compra Credcesta – CREDCESTA” e “Crédito Credcesta – CREDCESTA”, fixando multa de R$ 200,00 por desconto indevido, com limite de R$ 50.000,00. A decisão liminar deste recurso manteve a suspensão e a multa diária, mas reduziu o limite para R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão
se referem à análise da
:
a) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano; b) proporcionalidade e a razoabilidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito da Agravada é evidenciada pelos contracheques que demonstram os descontos questionados, enquanto a instituição financeira não apresentou, de imediato, prova da regularidade da contratação. O perigo de dano é claro, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo a subsistência da consumidora. A medida é reversível, não gerando prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá retomar as cobranças caso a demanda seja julgada improcedente.

4.
A multa cominatória (
astreintes
) é um instrumento coercitivo legítimo, previsto no artigo 537 do Código de Processo Civil, para assegurar a efetividade da decisão judicial. O valor diário de R$ 200,00 mostra-se adequado para coagir ao cumprimento da obrigação. No entanto, o limite máximo de R$ 50.000,00 fixado inicialmente se revela desproporcional em relação à natureza da obrigação e aos valores dos descontos. A redução do teto para R$ 30.000,00, conforme já decidido liminarmente neste recurso (ID 97754496), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte, sem retirar a força coercitiva da medida, conforme autoriza o § 1º do artigo 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido, para confirmar a decisão liminar que reduziu o limite máximo da multa cominatória para R$ 30.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se integralmente os demais termos da decisão de primeiro grau, inclusive a ordem de suspensão dos descontos e o valor da multa por cada ato de descumprimento.

Tese de julgamento:
"1. A demonstração de descontos em benefício previdenciário, aliada à alegação de inexistência de contrato, configura a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças, dada a natureza alimentar da verba. 2. A multa cominatória deve ser fixada em patamar suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação, mas seu limite máximo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível sua modificação quando se mostrar excessivo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 300 e 537.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8003202-23.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravada
VERA MARIA ESTRELA NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA